Tribunal: TJDFT
Processo: 0702656-43.2025.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-02-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0702656-43.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DELCRED SOCIEDADE DE CREDITO DIRETO S.A AGRAVADO: DANILO FRANCO MIRANDA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento com pedido de tutela recursal interposto por DELCRED SOCIEDADE DE CRÉDITO DIRETO S.A. em face de decisão proferida pelo juízo da 9a Vara Cível de Brasília em ação de conhecimento 0743124-80.2024.8.07.0001 ajuizada por DANILO FRANCO MIRANDA, pela qual deferido arresto cautelar requerido pelo autor, nos seguintes termos: “Recebo a inicial e emenda. Emenda substitutiva ao id 219073603. Narra a parte autora que possui conta bancária na B2U (Bitcoin to you), a qual não possui autorização do Banco Central para abrir contas bancárias e realizar transações PIX e TED, operando no Brasil por intermédio das empresas Cartos e Delcred. Indica que mantinha um saldo bancário de R$ 52.609,58 em bitcoins, mas a partir de 10.06.2024 verificou um bloqueio nas transferências, seguido de erros no sistema e do total desaparecimento dos valores. Informa que vários usuários/consumidores relataram experiências semelhantes. Alega que a Delcred informou o rompimento do contrato com a B2U e desde então as empresas têm atribuído umas às outras a responsabilidade pela restituição dos valores, sem solução para os consumidores. Afirma a responsabilidade solidária de toda a cadeia societária e executiva das rés. Requer, em sede de tutela de urgência, o arresto de bens dos requeridos, por iminente risco de dilapidação de patrimônio por fraude bancária, no valor de R$ 52.609,58, para garantia do juízo. Brevemente relatado. Decido. Desconsideração da personalidade jurídica A situação apresentada está regida pelo Código de Defesa do Consumidor. Segundo o CDC, poderá ser afastada a personalidade jurídica quando esta representar obstáculo ao recebimento de valores pelo consumidor. Admite-se a inclusão dos sócios da pessoa jurídica e das empresas integrantes do grupo econômico em ação de consumo no bojo da ação de conhecimento quando desde o início da propositura há indicação de que a pessoa jurídica esteja fechada, tenha sua capacidade patrimonial sensivelmente afetada ou haja demonstração de que o patrimônio do ente não será suficiente para o ressarcimento de eventual indenização. No caso, a insolvência e inadimplemento da parte requerida se extrai, a princípio, dos próprios comunicados enviados aos clientes, informando que estariam em contato com os fornecedores para "encontrar uma solução", conforme capturas de tela de mensagens eletrônicas presentes na inicial, havendo reconhecimento pela própria empresa de bloqueios de valores, prejuízos aos clientes e consequente insatisfação, a erigir a probabilidade do direito invocado. A situação perdura ao menos desde abril do corrente ano, sem que a almejada solução tenha sido indicada aos clientes. Tudo isso aliado às diversas outras ações judiciais em curso contra os réus e à prova documental acostada ao feito, indicando sumiço de valores da conta bancária mantida pela autor. Há, portanto, elementos indiciários da existência de incapacidade de pagamento do devedor original pelos requeridos Dessa maneira, os requeridos poderão ser atingidos pelas medidas constritivas de natureza cautelar pleiteadas, em virtude da presença dos requisitos para desconsiderar liminarmente a personalidade jurídica. É de ser deferida, portanto, neste momento processual a desconsideração da personalidade jurídica da empresa ré para inclusão no polo passivo de seus sócios e demais empresas pertencentes ao mesmo grupo econômico (B2U LIMITED, B2U INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA e B2U DIGITAL BR TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA). Tutela de urgência Para concessão da tutela inicial de urgência, imprescindível se faz a presença dos requisitos do art. 300 e 303 do CPC, a saber a probabilidade do direito invocado e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. A questão posta em julgamento cinge-se à análise da existência ou não de mínimos elementos que dão suporte à alegação de descumprimento das obrigações contratuais por parte dos requeridos e de necessidade da realização de bloqueio de valores. Acaso seja comprovada a existência de motivos para a rescisão do pacto, as partes deverão retornar ao status quo ante, com eventual condenação de multa contratual a quem tiver dado causa à rescisão e possível reparação por danos extrapatrimoniais. Assim, poderá ser anulado ou rescindido o pacto, ao final, acaso haja comprovação da ilicitude da avença. No caso, o direito invocado pelo autor é de incidência provável. O extrato da conta corrente do autor mostra que, em 26/06/2024, ela detinha R$ 52.609,58 de saldo (id 213464193). Na sequência, o autor colaciona aos autos o que aparentam ser diversas tentativas frustradas de saque e transferência, seguidas de e-mail à instituição financeira com questionamentos sobre a impossibilidade de transferir o saldo da conta da corretora para a conta bancária (id 213464169, 213464170 e 213464171). Logo, aparentemente, o autor tem razão quando diz que R$ 52.609,58 desapareceram ou pelo menos se tornaram indisponíveis, o que deve ser revertido com urgência, pois, além de se tratar de montante considerável que pode fazer falta ao consumidor, havendo indícios de fraude bancária, sabe-se da grande chance que há deste montante nunca mais voltar à disposição do autor. Há elementos indiciários a apontar possível golpe financeiro, atrelado à suspeita da incapacidade de pagamento de eventuais condenações. Também há perigo de dano, uma vez que, se confirmada a ocorrência de um golpe, a vítima poderá ter enormes dificuldades para posterior recuperação do valor perdido, uma vez que é comum a dilapidação e ocultação de patrimônio nos momentos que se seguem ao cometimento de fraudes financeiras. Nesta situação, deverão ser realizadas buscas de bens dos requeridos relacionados à alegada fraude financeira, de modo a garantir eventual ressarcimento em caso de julgamento de procedência da ação. Isto posto, CONCEDO a tutela antecipada para determinar a realização de arresto pelo sistema SISBAJUD de valores existentes em contas de titularidade dos réus até o limite de R$ 52.609,58. Diante das especificidades da causa e de modo a adequar o rito processual às necessidades do conflito, deixo para momento oportuno a análise da conveniência da audiência de conciliação (CPC, art.139, VI e Enunciado n.35 da ENFAM). Ademais, o centro judiciário de solução consensual de conflitos deste eg. Tribunal de Justiça (CEJUSC), órgão ao qual faz referência o art. 165 do CPC como sendo o responsável pela realização de sessões e audiências de conciliação e mediação, ainda não detém a estrutura necessária para suportar a realização de referidas audiências, da mesma forma que este Juízo também não a detém em razão da ausência de servidores qualificados para sua realização. Cite-se e intime-se a parte Ré para contestar o feito no prazo de 15 (quinze) dias úteis ( )” (ID 219320195 na origem). Nas razões recursais (ID 68193697), DELCRED SOCIEDADE DE CRÉDITO DIRETO S.A., ora agravante, afirma que “os requisitos necessários ao deferimento da tutela de urgência não foram aferidos de maneira individualizada. Por essa razão, não ficou demonstrado em que circunstâncias a DELCRED ofereceria perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo” (ID 68193697, p. 4). Alega que “os litisconsortes devem ser considerados, em sua relação com a parte adversa, como litigantes distintos, conforme preceitua o art. 117 do CPC. Além disso, é inequívoco que os requeridos são pessoas distintas, bem como que inexiste relação direta entre o agravado e esta peticionária” (ID 68193697, p. 4). Sustenta que “a solidariedade não induz litisconsórcio passivo necessário ou unitário, cujas característica centrais são: a imprescindibilidade de demandar contra todos e a obrigatoriedade de decisão uniforme, respectivamente”, e que “desproporcional a imposição de bloqueio cautelar sem indícios mínimos de insolvência” (ID 68193697, pp. 5-6). Argumenta que “deve-se inadmitir a extensão de medida constritiva em juízo de cognição sumária em desfavor de quem não dá causa ao preenchimento dos requisitos do art. 300 do CPC” (ID 68193697, pp. 6-7). Requer ao final: “( ) 1. Recebimento e processamento deste Agravo de Instrumento. 2. Reforma da decisão agravada, para excluir a Agravante do alcance da tutela de urgência, ante a ausência de perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo em relação à DELCRED. 3. Requer, ainda, a intimação do Agravado para apresentar contrarrazões, conforme art. 1.019, II, do CPC.” – ID 68193697, p. 7. Preparo recolhido (ID 68196832). Intimada a se manifestar sobre o desbloqueio dos valores deferidos na origem, a agravante afirmou remanescer interesse recursal: “( ) mero desbloqueio atual dos valores, embora tenha afastado momentaneamente os efeitos práticos da decisão, não impede que nova ordem de constrição seja determinada em face da Agravante, uma vez que permanece juridicamente incluída no alcance da tutela. Dessa forma, há interesse processual na reforma da decisão para: a. Estabelecer expressamente a necessidade de demonstração específica dos requisitos da tutela cautelar em relação à Agravante; b. Reconhecer que sua comprovada saúde financeira afasta, a priori, o periculum in mora; c. Determinar que eventual bloqueio futuro dependerá de nova análise e fundamentação específica e individualizada.” – ID 68709345 É o relatório. Decido. Inicialmente, destaca-se que o desbloqueio de valores constritos na conta da agravante referentes a arresto integral em outras instituições bancárias não significa revogação da decisão recorrida, já que remanesce a determinação de arresto cautelar contra todas os réus (2U LIMITED, B2U INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA, B2U DIGITAL BR TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA, DELCRED SOCIEDADE DE CREDITO DIRETO S.A, THIAGO HENRIQUE HORTA LOURENCO, ANDRE LUIZ HORTA SANTOS PEREIRA, ADRIANO CESAR ZANELLA). Isto posto, hipótese que se amolda ao que previsto no inciso I do art. 1.015, CPC: agravo de instrumento interposto em face de decisão pela qual parcialmente deferido arresto cautelar em favor do autor/agravado (ID 219320195 na origem); conheço do recurso, pois satisfeitos os pressupostos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade. O Código de Processo Civil dispõe que o Relator poderá conceder efeito suspensivo ao agravo ou antecipar os efeitos da tutela recursal quando satisfeitos concomitantemente os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como demonstrada a probabilidade de provimento do recurso (art. 932, inciso II, c/c art. 995, parágrafo único, c/c art. 1.019, inciso I, todos do CPC), e não houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão (art. 300, § 3o do CPC). Conforme relatado, busca a recorrente a sua exclusão “do alcance da tutela de urgência, ante a ausência de perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo em relação à DELCRED” (ID 68193697). Em análise perfunctória, admissível nesta sede recursal, tem-se por não satisfeitos os requisitos para a concessão da tutela recursal pretendida, probabilidade do direito que não se evidencia. Na origem, o autor/agravado DANILO FRANCO MIRANDA narrou, em suma, ter sido surpreendido com o encerramento de plataforma digital, com indisponibilidade do saldo existente no valor de R$ R$ 52.609,58. Aventa possibilidade de fraude digital. Aduziu que a plataforma B2U Bank, pessoa jurídica de direito privado e com sede no exterior (República das Seychelles), não era autorizada pelo Banco Central a abrir contas e a realizar transações PIX e TED, utilizando-se da infraestrutura de outras duas plataformas: CARTOS e DELCRED (agravante). Requerido arresto cautelar em antecipação de tutela nas contas das requeridas, sobreveio a decisão ora agravada, pela qual deferido o pedido (ID 219320195). A recorrente pretende, em sede liminar, sua exclusão “do alcance da tutela de urgência”, alegando, em suma, que foi encontrada a totalidade da ordem de arresto em suas contas, o que demonstra sua solvência; que a responsabilidade solidária “acarretaria a imposição generalizada da medida em tela” e que “solidariedade não corresponde à identidade de partes” (ID 68193697). Não é o que se pode definir neste momento processual. Nos termos do Código de Defesa do Consumidor, a prestação de serviços em cadeia atrai a responsabilidade de todos os integrantes, de forma solidária: “Art. 7° Os direitos previstos neste código não excluem outros decorrentes de tratados ou convenções internacionais de que o Brasil seja signatário, da legislação interna ordinária, de regulamentos expedidos pelas autoridades administrativas competentes, bem como dos que derivem dos princípios gerais do direito, analogia, costumes e eqüidade. Parágrafo único. Tendo mais de um autor a ofensa, todos responderão solidariamente pela reparação dos danos previstos nas normas de consumo.” “Art. 25. É vedada a estipulação contratual de cláusula que impossibilite, exonere ou atenue a obrigação de indenizar prevista nesta e nas seções anteriores. § 1° Havendo mais de um responsável pela causação do dano, todos responderão solidariamente pela reparação prevista nesta e nas seções anteriores. § 2° Sendo o dano causado por componente ou peça incorporada ao produto ou serviço, são responsáveis solidários seu fabricante, construtor ou importador e o que realizou a incorporação.” Assim, a responsabilidade de DELCRED SOCIEDADE DE CRÉDITO DIRETO S.A. (integrante da cadeia de prestação de serviços, já que era sua infraestrutura que, em princípio, permitia o acesso e movimentação financeira na plataforma B2U Bank, na qual depositados valores pelo agravado) não pode ser afastada neste momento. Insubsistente ao fim pretendido a alegação de que sua solvência afasta a necessidade de bloqueio cautelar de valores já que não é possível garantir a continuidade de tal condição de solvência ao longo de todo o curso processual. No sentido: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA DE URGENCIA. PROBABILIDADE DO DIREITO. DESAPARECIMENTO DE SALDO EM CONTA BANCÁRIA. INSTITUIÇÃO COM SEDE NO EXTERIOR E PARCERIA COM EMPRESA BRASILEIRA. SOLIDARIEDADE. 1 – Agravo de instrumento. Tutela de urgência. A concessão de tutela de urgência exige a demonstração dos pressupostos previstos no artigo 300 do Código de Processo Civil, ou seja, existência de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. 2 – Probabilidade do direito. O réuB2U Bank é uma plataforma, mantida e gerenciada pelo réu B2U LIMITED, pessoa jurídica de direito privado com sede no exterior, que, não ter autorização do Banco Central para abrir contas bancárias no Brasil, utiliza a infraestrutura dos réus Cartos e a Delcred, na modalidade denominada banking-as-a-service. O agravante utilizou os serviços bancários fornecidos pelos agravados e alega ter sido vítima de fraude por eles praticada que resultou no desaparecimento do valor de R$ 243.400,00 da conta, o que representa grave falha na prestação do serviço de depósito bancário. 3 – Responsabilidade solidária. Na forma do art. 25 do CDC, as empresas que atuam em cadeia respondem solidariamente pelos danos causados aos consumidores. A parceria informada pela agravada incide, em tese, na atração da responsabilidade solidária, de modo que se mostra prematura o reconhecimento da ilegitimidade passiva da agravada. 4 – Perigo de dano. O desaparecimento do saldo em conta, associado ao fato de que uma das rés tem sede no exterior reforçam a alegação de perigo ao resultado útil do processo. 5 – Recurso conhecido e provido.” (Acórdão 1911627, 0726134-17.2024.8.07.0000, Relator(a): AISTON HENRIQUE DE SOUSA, 4a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 22/08/2024, publicado no DJe: 11/09/2024.) Assim é que, em sede de juízo de cognição sumária, em princípio, reputo que a aparência de bom direito se afigura muito mais presente na decisão hostilizada do que na irresignação da parte agravante, razão pela qual indefiro a antecipação de tutela pleiteada. Comunique-se, dispensadas as informações. Intime-se a agravante. Intime-se o agravado para, querendo, apresentar contrarrazões no prazo legal, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso (art. 1.019, inciso II do CPC). Brasília, 17 de fevereiro de 2025. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora